Tribunal: TJBA
Processo: 8023271-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023271-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIA FERREIRA NASCIMENTO LIMA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

AGRAVADO: H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ABDOMINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO ANTERIOR. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO
. JURIDICIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE URGENTE DO
NOVEL
PROCEDIMENTO.
PERIGO NA DEMORA. INCONFIGURAÇÃO. ATO CIRÚRGICO SEM PEDIDO MÉDICO ESPECÍFICO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. TUTELA URGENTE. CONCESSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8023271-13.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.